Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715113-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BLIG COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, SILVANA FRANCA SILVA NEVES, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens passíveis de penhora em nome dos executados, pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Em suas razões, os agravantes alegam que a realização das pesquisas pretendidas gera maior efetividade à execução, nos termos do art. 797, do CPC. Sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o crédito que possui em face do devedor. Aduz que, de acordo com o art. 6o, do CPC, todas as partes devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Argumenta que a utilização do sistema Sisbajud para a localização de ativos financeiros pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisas via Sisbajud e Renajud. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não se vislumbra o alegado periculum in mora, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, não parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud, tendo em vista que foram realizadas pesquisas recentes por meio dos referidos sistemas, sem êxito. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao SISBAJUD. Renovação: não é razoável o lapso temporal (5 meses) entre os dois pedidos, o que justifica o indeferimento da medida” (Acórdão 1397920, 07091445320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA NO CASO CONCRETO. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não decorrido tempo razoável para a realização de nova pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, e não havendo elementos que indiquem que possa ser frutífera e trazer resultado útil ao processo, não deve ser reiterada a consulta. 2. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SISBAJUD por meio do recurso denominado "teimosinha" está em fase de implementação, e não restou confirmada sua efetividade. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1381575, 07232043120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2022 12:26:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator